Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740271-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDAS: BRUNA DE PAULA MIRANDA PEREIRA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há responsabilidade solidária entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Ocorrendo prejuízos ao consumidor respondem solidariamente todos os participantes. 2. Recurso improvido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, afirmando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam em nome próprio e apenas em benefício próprio, de forma totalmente contrária ao disposto na lei federal aplicável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, articulando que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos apelos, a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253. Nas contrarrazões, a parte recorrida também pleiteia que as todas as publicações sejam feitas em exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB/DF 38.036 e VINCÍCIOS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A matéria sob regência do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Nesse caso, todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, do negócio com o consumidor são solidariamente responsáveis.. É o que sucede entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, portanto sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). A própria Recorrente esclarece que a empresa IEX era sua credenciada e inclusive descredenciou-a quando soube que estava a realizar operações ilegais: "(...) Entretanto, cabe dizer que, tão logo tomou conhecimento de que a IEX estava praticando operações ilegais e lesando seus clientes, a B&amp;T Corretora providenciou o seu descredenciamento, efetivando a rescisão contratual em 10/12/2019 nos exatos termos do que dispunha o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, mormente porque a rescisão efetivada por e-mail em que as partes se comunicavam encerrando toda a relação comercial entre as partes possui validade jurídica (ID 114192982). (...)”. Ora, à semelhança do que ocorre com os correspondentes bancários, a instituição credenciadora assume, perante o consumidor, a responsabilidade pelos atos da intermediária, daí que se houve erro na escolha do parceiro empresarial esse erro não pode ser transferido ao consumidor, que certamente agiu entendendo tratar-se de operação admitida pelas regras cambiais. Nesse sentido tem decidido o Tribunal, inclusive envolvendo a mesma ora Recorrente: ...... Ante o exposto e o que mais dos autos consta, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, inclusive, a fixação de correção monetária desde o desembolso (para recompor o prejuízo) e juros de mora desde a citação (ID 51411036). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que todas as publicações da parte recorrente sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA OAB/RJ 201.039 e OAB/DF 66.253, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINE FERREIRA, OAB/DF 38.036 e VINCÍCIOS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023